Tribunal: TJMT
Processo: 12839-13.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
16/12/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 669841-7 / 2020
Quarta-feira, 16 de Dezembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80128397120198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80128397120198110001
Requerente: LAUDELINA DA COSTA GARCIA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: LAUDELINA DA COSTA GARCIA
Conta Judicial 2700110970562
Valor: R$ 5.237,39 (cinco mil e duzentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos)
Autorizado: FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES
CPF/CNPJ: 222.067.268-90
Data de Emissão: 16/12/2020
Titular Conta FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES
CPF/CNPJ Titular Conta 222.067.268-90
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3325 369560 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1123353319 1/1